Tribunal: STF
Processo: RE 1466418
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 40):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNÇÃO DELINEADA NO ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APURAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA E BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIAS OSTENSIVAS E INVESTIGATIVAS TÍPICAS DA ATIVIDADE POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. TESE QUE DESTOA DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP. IRRETROATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL INEXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL CONTENDO ESSA VEDAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. A tese veiculada não guarda correspondência com nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, consubstanciando mera rediscussão de matéria já decidida nos autos. 



    2. Não há se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.316.819/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/6/2020). 



    3. A função das guardas municipais, insculpida no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, é restrita a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo permitido realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil. 



    4. Assim, somente em situações absolutamente excepcionais a guarda pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação (AgRg no HC n. 771.705/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/10/2022). 



    5. No caso em apreço, a situação de flagrante delito só foi descoberta após a realização de diligências ostensivas e investigativas , tipicamente policiais, para apuração de denúncia anônima. Com efeito, a decretação de nulidade dos atos realizados pelos guardas municipais, bem como de ilicitude da prova resultante (apreensão de drogas) é medida que se impõe. 



    6. Agravo regimental improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, II e XXXVI, e 6º, caput, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a situação dos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, de modo que o writ, no STJ, funcionou como substitutivo de revisão criminal, o que estaria a violar os princípios constitucionais da legalidade e da coisa julgada. 



    No mérito, assevera que, “se qualquer do povo pode realizar a prisão em flagrante, sempre que alguém estiver a cometer uma infração penal, não há razão alguma para considerar ilegal a prisão realizada por guardas civis no caso examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em que o então paciente estava a cometer conduta típica de tráfico de drogas, infração penal permanente” (eDOC 50, p. 20). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu a ilicitude das provas colhidas durante a busca pessoal ilegítima, nos seguintes termos (eDOC 40, p. 7):



    “Com efeito, a função das guardas municipais, insculpida no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, é restrita a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo permitido realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil. 



    Conforme recente julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais (REsp n. 1.977.119/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/8/2022). 



    Assim, somente em situações absolutamente excepcionais a guarda pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação (AgRg no HC n. 771.705/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/10/2022). 



    Tendo em vista, portanto, que a situação de flagrante delito só foi descoberta após a realização de diligências ostensivas e investigativas típicas da atividade policial e completamente alheias às atribuições da guarda municipal, o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas com base nessas medidas e todas as que delas derivaram é medida que se impõe. 



    Com efeito, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, e mesmo pela falta de atribuições dos guardas municipais para a busca, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido da imputação constante na denúncia (HC n. 704.964/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 15/8/2022).” (grifei)



    Desse modo, especialmente no que se refere à alegada situação de flagrante delito apta a ensejar a abordagem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1129179-AgR, Rel.: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.08.2018 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Flagrante. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. Fundadas suspeitas. Regularidade do procedimento policial. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1437291 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 14-09-2023 - grifei)



    Por fim, em relação à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente